Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023122-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), ROBERTO PETEK GEZUALDO - CPF: 704.014.471-97 (AGRAVANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), CARLOS MANOEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 004.021.113-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e busca e apreensão de veículo. O agravante afirma ter sido vítima de golpe na negociação de venda de veículo herdado de seu pai, apontando como prova da fraude a intermediação por terceiro, ausência de pagamento integral e registro de boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide, em razão da alegação de golpe praticado por terceiro na negociação.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, devendo o juízo ad quem analisar apenas os fundamentos da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em sede de cognição sumária, os documentos apresentados não demonstram, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de má-fé do agravado ou o perigo iminente de alienação do veículo, sendo necessária a instrução probatória perante o juízo de origem. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente diante da alegação de golpe praticado por terceiro e possível boa-fé do atual possuidor do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração, ainda que em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano. A ausência de elementos suficientes para comprovar a má-fé do atual possuidor do bem afasta a concessão da medida liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Roberto Petek Gezualdo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão contratual e reintegração contratual e reintegração de posse c/c pedido de liminar e busca e apreensão movida em desfavor de Carlos Manoel Ferreira da Cruz, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a busca e apreensão do veículo.

Inconformado, o agravante narra que que foi vítima de um golpe na tentativa de venda de seu veículo, mediado por um terceiro de nome "José", que se fez passar por comprador legítimo e apesar de haver entregado o veículo ao agravado, não recebeu qualquer valor pela transação. Defende que há elementos comprobatórios da fraude, como boletim de ocorrência, declarações e áudios e evidente
periculum in mora
, ante o risco de ocultação ou alienação do bem móvel objeto da lide.

Aduz que a negativa da medida liminar acarreta dano irreparável ao agravante, cuja boa-fé foi vilmente violada, e que se trata de seu único bem. Requer, assim, seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 300212396).

Comunicação entre instâncias

(id. 300369853)
.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311615859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roberto Petek Gezualdo move
ação de rescisão contratual e reintegração contratual e reintegração de posse c/c pedido de liminar e busca e apreensão movida em desfavor de Carlos Manoel Ferreira da Cruz.

Narra o autor que, diante do falecimento de seu genitor, herdou o veículo VW Voyage 1.0, cor preta, ano 2010/modelo 2011, placa NPC7A36, chassi no 9BWDA0509BT045312, RENAVAM 00216480019, registrado em nome de seu pai, Sr. Valdir Gezualdo. Enfrentando dificuldades financeiras, decidiu pela venda do bem, anunciando-o por meio da plataforma Facebook.

O autor afirma que, por meio de um intermediário de nome “José”, foi convencido a entregar o veículo ao ora requerido, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 27.000,00. No entanto, a quantia efetivamente recebida foi de apenas R$ 9.000,00, valor transferido diretamente à sua conta bancária.

Após a entrega do bem, percebeu que se tratava de um golpe, tendo tentado, sem sucesso, reaver o veículo junto ao requerido, que passou a se recusar a devolvê-lo, alegando que somente o faria mediante devolução da quantia paga.

Alega-se a configuração de má-fé por parte do requerido, uma vez que, mesmo ciente da fraude, mantém indevidamente o bem em sua posse. Diante disso, pleiteia liminarmente a busca e apreensão do automóvel, com base nos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência para a busca e apreensão do veículo.

Inconformado, o agravante narra que que foi vítima de um golpe na tentativa de venda de seu veículo, mediado por um terceiro de nome "José", que se fez passar por comprador legítimo e apesar de haver entregado o veículo ao agravado, não recebeu qualquer valor pela transação. Defende que há elementos comprobatórios da fraude, como boletim de ocorrência, declarações e áudios e evidente
periculum in mora
, ante o risco de ocultação ou alienação do bem móvel objeto da lide.

Aduz que a negativa da medida liminar acarreta dano irreparável ao agravante, cuja boa-fé foi vilmente violada, e que se trata de seu único bem. Requer, assim, seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

A controvérsia reside em definir se o requerido detém legitimamente a posse do bem e se houve má-fé na retenção do veículo após a ciência da fraude praticada pelo intermediário.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas acerca dos fatos alegados, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. “In casu”, verifico que não há como deferir liminarmente a medida pleiteada, porquanto não perfazem demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para seu deferimento, notadamente, porque a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento de contrato verbal de compra e venda, pendente de resolução judicial.

4. Ademais, também não se vislumbra a presença do perigo de dano e/ou resultado útil do processo, haja vista que os documentos juntados aos autos não demonstram a intenção da parte requerida em se desfazer do veículo, seja para venda em desmanches ou para uso de terceiros.

5. Assim, considerando que o presente feito versa sobre possível golpe em que ambas as partes foram induzidas a erro, se faz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

5.1. Nesse contexto é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO SUSPOSTO VENDEDOR . GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Para que seja deferida a antecipação da tutela, exige-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, suficientes à formação de juízo de probabilidade quanto à proposição da parte autora - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a manutenção do indeferimento de tutela provisória de urgência é medida que se impõe - No caso dos autos, não há que se falar em deferimento de tutela, uma vez que se faz necessária a produção de mais elementos técnicos que permitam uma decisão definitiva mais segura e consistente, razão pela qual a controvérsia deverá ser esclarecida na origem, não cabendo a sua apreciação em sede de tutela - Recurso provido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02985706320248130000 1 .0000.24.029856-2/001, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2024).

“Contrato de compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c pedidos de bloqueio e busca e apreensão. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, o veículo seja bloqueado e determinada a busca e apreensão. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC. Ausente o fumus boni iuris exigido pelo legislador, de rigor, nesta oportunidade, manter o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Recurso improvido”. (TJ-SP - AI: 22957524920218260000 SP 2295752-49.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 12/01/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA AFETA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008121820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018).

6. Ante o exposto, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.

7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do
CEJUSC
. Encaminhe-se os autos.

8. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

9. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

10. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

11. Destarte, inobstante a argumentação da parte requerente, a publicidade é a regra dos atos processuais (art. 5o, LX, CF), sendo que a presente demanda é de natureza exclusivamente patrimonial e não se inclui no rol das exceções previstas nos incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil, razão pela qual
indefiro o pedido de processamento em segredo de justiça
.”
(id. 197420324 – autos de origem).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, a existência de fraude deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, cabe ressaltar que o recurso de Agravo Interno restou prejudicado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025